Tribunal: TJES
Processo: 5000985-15.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000985-15.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATILDE GAZOLI BRAUN KRAUSE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos morais e materiais proposta em face do Banco BMG S.A. A autora, aposentada por invalidez, sustenta a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), firmado sem sua ciência ou anuência, resultando em descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. Postula a anulação do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao não comprovar o uso consciente e voluntário do cartão; (iii) determinar se os descontos realizados sobre benefício previdenciário sem comprovação de uso regular do cartão ensejam reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício de consentimento se caracteriza quando a contratação de cartão de crédito consignado ocorre sob a aparência de empréstimo consignado, especialmente no caso de consumidores hipervulneráveis, sem a devida transparência e esclarecimento das condições contratuais.

4. A simples juntada de contrato com menção à RMC e de faturas contendo “saques complementares” não é suficiente para comprovar o uso voluntário e consciente do cartão pela autora, sobretudo quando não há prova de envio ou desbloqueio do cartão físico, nem de utilização para aquisição de bens ou serviços.

5. A ausência de prova de que os valores sacados por meio de TED foram efetivamente autorizados pela autora, aliada à ausência de evidência de uso típico de cartão de crédito, indica falha na prestação do serviço e ilegitimidade do negócio jurídico.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de indenizar nos casos de prejuízos decorrentes de vícios no serviço, independentemente da existência de culpa.

7. Os descontos mensais indevidos perpetrados durante cerca de oito anos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ensejam abalo à dignidade da consumidora, caracterizando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem consentimento informado configura vício de consentimento e autoriza a anulação do negócio jurídico.

2. A ausência de prova de uso efetivo e consciente do cartão, especialmente por meio de aquisições típicas, revela falha na prestação do serviço e ilicitude dos descontos.

3. A incidência de descontos mensais indevidos sobre benefício previdenciário por período prolongado constitui ofensa à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 927, 406, § 1º; CDC, arts. 6º, III e VI, 14; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, com redação dada pela Lei nº 13.172/2015.

*Jurisprudência relevante citada*: TJES, Apelação Cível nº 5006533-77.2022.8.08.0014, Rel. Desa. Heloísa Cariello, 4ª Câmara Cível, j. 30.08.2024; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000985-15.2022.8.08.0065

APELANTE: MATILDE GAZOLI BRAUN KRAUSE

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos apelação cível interpos
ta
por
MATILDE GAZOLI BRAUN KRAUSE
contra a r. sentença (id. 14119194) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais”, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados contra o
BANCO BMG S.A.
, sob o fundamento de regularidade na contratação e uso do cartão de crédito consignado.

Em suas razões recursais (id. 14119195), a Apelante aduz, em síntese, que: I) a sentença incorreu em equívoco ao afirmar que a autora se manteve inerte e não apresentou réplica, o que configura cerceamento de defesa; II) houve vício de consentimento, pois foi induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC); III) não utilizou ou desbloqueou o cartão de crédito, e as faturas apresentadas pelo banco com supostos saques por meio de TED não se confundem com a utilização do cartão; IV) o banco réu não cumpriu com o ônus da prova, não demonstrando o uso consciente e voluntário do cartão; V) houve falha na prestação de informações e ausência de transparência, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais de anulação do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais.

Cuidam os autos de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Matilde Gazoli Braun Krause em face do Banco BMG S.A.. A autora, beneficiária de aposentadoria por invalidez, alega que o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) foi celebrado sem sua solicitação ou consentimento, gerando descontos indevidos em seu benefício.

A sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que a contratação foi regular, comprovada por meio de contrato assinado e faturas que evidenciavam a utilização do cartão. O juízo a quo afastou a alegação de desconhecimento e de falta de provas, considerando que os documentos apresentados pelo banco réu demonstravam a validade do negócio jurídico.

Analisando atentamente o caderno processual, mormente o apelo interposto, verifico que a controvérsia reside na validade da contratação do cartão de crédito consignado e na comprovação de que a autora de fato utilizou o produto, legitimando os descontos em seu benefício. A apelante insiste que a contratação foi viciada por ausência de consentimento e que nunca utilizou o cartão, cuja prova de uso apresentada pelo banco
, os extratos das faturas de cartão de crédito constando “saques comple
me
ntares”
, não se confunde com um saque em espécie.

Na hipótese dos autos
, a documentação anexada pelo banco réu, embora
supostamente
demonstre a formalização eletrônica do contrato por meio de "selfie" e aceite digital, não elide a controvérsia principal quanto ao uso do cartão para a realização de saques,
especialmente em razão das alegações autorais de que sua foto e documentação, fornecida para contratação de outro empréstimo consignado em uma loja de móveis da cidade, teria sido fraudulentamente utilizada para a aquisição de um segundo empréstimo sem a sua ciência.

Consoante se depreende dos documentos acostados à contestação (IDs 14118577 e seguintes), a operação de crédito ora discutida, registrada sob o n.º 66920549, foi contratada na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável incidente sobre o benefício previdenciário
da Apelante
, tendo havido solicitação de saque inicial no montante de R$
1.096,90 (um mil e noventa e seis
reais), valor este
que seria creditado em sua
conta bancária.

As faturas juntadas aos autos pelo Apelado
não
demonstram que
o
uso efetivo do referido cartão de crédito,
inexistindo
qualquer registro de aquisições de bens ou serviços, mas apenas saques adicionais, os quais não descaracterizam a natureza original da operação.

Ressalte-se que o Apelado sequer comprovou o envio de cartão físico à Apelante, o que indica a existência meramente virtual do referido cartão, reforçando a tese de que sua finalidade se limitava ao lançamento do crédito liberado mediante transferência eletrônica.

Ademais,
tampouco se pode inferir que
os denominados “saques complementares” foram realizados por iniciativa da Autora,
através da utilização do “cartão físico”, conforme sustentado pela r. sentença.

Isso porque
, no caso dos autos, a prova colacionada, longe de corroborar a conclusão da sentença, aponta para uma falha na prestação do serviço e um vício de consentimento,
eis que os denominados
"saque
s

complementares
"
não podem ter sido realizados
em espécie,
pela própria
natureza dos valores descontados, com frações de centavos,
o que
demonstra a incoerência na tese do banco e a ilegitimidade da operação como um todo.

Destarte, o
banco réu não se desincumbiu do ônus de provar que a autora utilizou o cartão de crédito de forma consciente e voluntária para compras ou saques em espécie, como seria de se esperar de um contrato dessa natureza.

Com efeito, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe o dever de responder pelos danos causados por vícios na prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa.

N
esse
sentido

tem se manifestado

este egrégio Tribunal de Justiça

ao apreciar caso
s
análogo
s
ao presente, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.

2.
A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de ‘Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS’.

5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5006533-77.2022.8.08.0014, Relatora: Desa. HELOÍSA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30.08.2024)”

Por tais razões, penso deva ser
reformada
a sentença
para os fins de se reconhecer a procedência do pleito de anulação do negócio jurídico e conseguinte retorno das partes ao
status quo ante
, mediante compensação dos valores recebidos pel
a a
pelante e os que foram efetivamente descontados do seu benefício previdenciário,
a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

À míngua de efetiva demonstração de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer de modo simples até 30.03.2021 e em dobro a partir de então, observada a modulação de efeitos operada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS.

Noutra perspectiva, impõe-se reconhecer que os descontos indevidos perpetrados sobre o benefício previdenciário da Apelante, ao longo de período que se estende por quase oito anos, consubstanciam violação apta a ensejar reparação por danos morais. Tal entendimento decorre do injusto comprometimento de parcela de seus proventos — de natureza evidentemente alimentar —, o que impôs à beneficiária restrições financeiras e transtornos significativos, forçando o redimensionamento de seu orçamento mensal e afetando diretamente sua dignidade e subsistência.

No que se refere à fixação do quantum indenizatório, impende observar que este deve ser arbitrado em conformidade com a condição econômica das partes, as circunstâncias fáticas que ensejaram o dano, o grau de culpabilidade do agente e a extensão do sofrimento impingido à vítima, não se olvidando, ainda, do caráter pedagógico-repressivo que deve nortear a reparação civil.

À luz desses parâmetros, e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se revela suficiente e adequado à compensação pretendida, além de guardar conformidade com os precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de: (i) declarar a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, com efeitos ex tunc, determinando-se a restituição à Apelante da diferença entre os valores indevidamente descontados de seus proventos e o montante efetivamente creditado em sua conta bancária, quantia essa a ser apurada em sede de liquidação de sentença;
(ii) condenar o Apelado ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, montante este que deverá ser acrescido de juros de mora, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, contados desde a citação até a data do arbitramento. A partir desta data, incidirá atualização monetária conforme a Taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Diante da nova feição sucumbencial, e considerando que a Apelante decaiu de parte mínima do pedido, condeno o Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente, na hipótese, à soma do valor da indenização por danos morais com o montante do débito reconhecido como inexigível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/09/2025 a 19/09/2025

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões